Tribunal: TJDFT
Processo: 0714939-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714939-60.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: FRANCINALDO ALVES MACENA, SIRLEY ALVES RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O A autora postula, na origem, a declaração de nulidade do processo, em razão de alegado defeito na publicação do acórdão. Vício posterior ao julgamento pode ser discutido e decido em embargos à execução. Certifique, a Secretaria, a publicação do acórdão, ou eventualmente, promova eventual diligência, se cabível. Em seguida, retornem os autos à origem. Brasília/DF, 25 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J